Tribunal: TJMT
Processo: 1001640-53.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001640-53.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELESSANDRA MARIOT - CPF: 865.787.071-15 (RECORRENTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), JHENIFER AMELINHA REICHERT - CPF: 050.872.931-90 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001640-53.2025.8.11.0037.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Recorrida:
ELESSANDRA MARIOT.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. CONSUMO ATÍPICO EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. READEQUAÇÃO DA FATURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido de consumidora, determinando a readequação da fatura de fornecimento de água, declarando quitada a obrigação em razão de depósito judicial e condenando a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de fatura com consumo atípico, superior à média histórica da consumidora, sem prova da regularidade da medição por parte da concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII).

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do faturamento, limitando-se a documentos unilaterais e vistoria sem acompanhamento da consumidora. O histórico demonstra padrão médio de consumo muito inferior ao apontado na fatura questionada, evidenciando desproporção.

Configurada a falha na prestação do serviço, legítima a determinação de refaturamento da conta com base na média de consumo.

Os danos morais restam caracterizados, pois a consumidora foi submetida a transtornos que extrapolam meros aborrecimentos, após cobrança indevida e frustrada tentativa de solução administrativa. O entendimento desta Turma Recursal (Conclusão no 1) reconhece o cabimento da indenização em hipóteses de descaso e desídia do fornecedor diante de reclamação administrativa.

O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se adequado, conforme os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da condenação, à luz do método bifásico estabelecido pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor responde objetivamente por cobrança excessiva decorrente de consumo atípico quando não comprova a regularidade da medição.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor se aplica quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica.

A cobrança indevida de fatura, aliada à ausência de resposta administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O
quantum
indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade e finalidade pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 302594367, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, determinando a readequação da fatura de fevereiro/2025, referente a Matrícula 441956-1, consoante média de consumo apurada em 18,50 m3, para fins de quitação da respectiva fatura recalculada.

Ainda, considerou quitada a referida fatura em razão do depósito judicial efetivado nos autos, e determinou a expedição de alvará do saldo atualizado em favor da reclamada.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% ao mês, ambos incidentes a partir do arbitramento, data em que o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Por fim, julgou
improcedente
o pedido contraposto.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Necessidade de perícia técnica;

2)

Inexistência de irregularidade na cobrança e na medição;

3)

Impossibilidade de produção de prova negativa;

4)

Ausência de danos morais;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

6)

Condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de necessidade de prova pericial no hidrômetro, uma vez que as provas constantes dos autos mostram-se suficientes para a adequada solução da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia especializada.

Segundo consta na inicial, a reclamante, consumidora do serviço de fornecimento de água e esgoto pela matrícula no 430540-0, sempre manteve consumo médio de 18 m3. Contudo, foi surpreendida com fatura referente a
fevereiro/2025
, no valor de
R$ 605,48 (seiscentos e cinco reais e quarenta e oito centavos)
, correspondente ao consumo de
33 m3
, com vencimento em 24/02/2025.

Relata que buscou solução administrativa junto à reclamada (protocolo no 2025/12835), sem êxito.

A demandada, por sua vez, alega ter realizado vistoria sem identificar vazamentos ou defeitos no hidrômetro. Sustenta que o consumo elevado pode decorrer de uso da própria autora ou de vazamento interno, de responsabilidade desta, sendo imprescindível a apresentação de laudo técnico que ateste a inexistência de falhas nas instalações do imóvel.

Argumenta, ainda, que o consumo de 33 m3 não se repetiu, pois, na fatura seguinte, foi registrado consumo de apenas 15 m3, afastando qualquer irregularidade no medidor ou cobrança indevida. Ressalta, por fim, que não houve corte no fornecimento nem inscrição da autora em cadastros de inadimplentes, inexistindo, portanto, prejuízo a justificar indenização por danos morais.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, como disponibilizadora e fornecedora de serviços, cabia à empresa reclamada o ônus de demonstrar a regularidade do faturamento do consumo de água no mês questionado. Contudo,
tal prova não foi produzida
, pois o
print
de tela do sistema que acompanha a contestação (ID 302594364, p. 2) é unilateral, além de a visita do preposto da concessionária ter sido realizada sem notificação prévia e sem a presença da parte autora, não possuindo, portanto, o condão de comprovar suas alegações.

Ademais, da análise do histórico de consumos (ID 302594365), observa-se que o consumo de água da parte autora foi registrado em 21 m3 (11/2024), 18 m3 (12/2024) e 16 m3 (01/2025), passando, entretanto, para 33 m3 em 02/2025.

Logo, verifica-se que a fatura discutida nos autos
mostra-se desproporcional em relação ao consumo dos meses anteriores
, não tendo a reclamada logrado êxito em demonstrar a sua regularidade, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e do art. 373, II, do CPC.

Ressalta-se que, em 17/04/2020 e 11/07/2024, a parte autora ajuizou as ações no 1002048-20.2020.8.11.0037 e no 1006377-36.2024.8.11.0037, respectivamente, nas quais os consumos impugnados foram considerados a maior, sem que tivesse sido realizada vistoria regular, razão pela qual os pedidos foram julgados procedentes, com determinação de refaturamento das faturas e indenização por danos morais.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela demandada, enquanto
procedeu à cobrança de
valor
acima da média de consumo
,
tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém não obteve êxito
.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, que editou a Conclusão no 1, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025